Tribunal: TJBA
Processo: 0503659-32.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503659-32.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

APELADO: LEONARDO VITAL SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. MUNICIPIO DE CAMAÇARI. EDITAL Nº 001/2013. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EM CARÁTER PRECÁRIO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE À NOMEAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DESTE CAPÍTULO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia sobre direito à nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas do edital, sob o argumento de contratação de mão de obra em caráter precário.

Incontroverso que o Apelante não se classificou dentro do número de vagas, possui apenas expectativa de direito à nomeação e posse, salvo se, em situação excepcional, restar comprovada preterição arbitraria e imotivada.

A existência de contratação temporária de servidores dentro do prazo de validade do certame, em detrimento da nomeação de candidato aprovado em concurso público, importa em preterição arbitrária e imotivada, nos exatos termos do quanto já reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal e demais Cortes de Justiça deste País.

Restando demonstrado no caso dos autos a alegada preterição, há que se manter o capítulo da sentença
a quo
que concedeu a segurança pleiteada, para que seja o Apelante compelido a convocar e nomear o Apelado para o cargo publico para o qual fora aprovado em concurso público.

Sendo incabível a condenação do ente publico ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em sede de ação mandamental, há que se dar provimento parcial ao apelo, tão somente, para extirpar tal condenação da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000623-89.2017.805.0074
em que figuram como Apelante - MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e Apelado - LEONARDO VITAL SANTOS SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
dar provimento parcial ao recurso de apelação cível interposto
,
tão somente, para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2